Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, uma vez que o relator encontrava-se temporariamente afastado da atividade judicante ao tempo da conclusão. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão proferida em procedimento de liquidação individual de sentença coletiva. Dentre os fundamentos do recurso, o agravante sustentou a "carência de ação executiva" por falta de liquidez do titulo. Diante de eventual falta de interesse recursal, que poderá obstar o conhecimento do recurso, ainda que parcialmente, e em observância aos primados da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403